Tribunal: TJDFT
Processo: 0729518-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729518-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA TOLOMELI DUTRA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEILA TOLOMELI DUTRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento n. 0707692-97.2024.8.07.0001, proposta em face do CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, ora réu/agravado. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) se a causa de pedir e o pedido são diversos, não há que se falar em conexão dos processos; 2) não há que se falar em risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso as ações sejam julgadas separadamente, pois, no presente caso, a agravante busca indenização da verba honorária sucumbencial pelo patrocínio da Execução n. 0055038-08.2012.8.07.0001, em razão da revogação da procuração outorgada pelo agravado; 3) já no processo n. 0736230-25.2023.8.07.0001, o agravado pretende a declaração de rescisão do contrato firmado com a empresa Rescon Administração de Condomínios, bem como a desconstituição da obrigação de pagar os honorários contratuais devidos aos advogados Dra. Leila Tolomeli e Dr. Jose Antônio, relativos aos acordos homologados nas ações de cobrança de débitos condominiais nos processos 0709657-57.2017.8.07.0001, 0023810-78.2013.8.07.0001, 0738333-15.2017.8.07.0001 e 2012.01.1.185151-0; 4) a única identidade entre as ações é o fato de o agravado ter revogado todas as procurações outorgadas à agravante, sem, contudo, indenizar os honorários sucumbenciais e pagar os honorários contratuais dos diversos processos em que atuou como patrona dele; 5) “em caso de não haver deferimento da liminar, evidencia-se o aumento do perigo em razão dos efeitos do prosseguimento da ação original vir a causar aos Agravantes fundado receio de dano irreparável, visto que o julgamento do Agravo perde sua eficácia”. Por fim, pugna pela reforma da decisão para determinar que os autos de origem sejam processados e julgados pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Assistência Judiciária deferida na origem. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 61787810). Vieram contrarrazões ao recurso (ID. 62724739). É o relatório. DECIDO. A análise detida dos autos de origem informa que o Juízo a quo prolatou sentença (ID. 214999791), por meio da qual, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “(...) Conheço dos embargos de declaração de ID 209761078, eis que tempestivos. Alega o réu omissão e contradição na decisão hostilizada, requerendo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, condenando a autora embargada nos ônus de sucumbência. Decido. Com efeito, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a apresentação de contestação, não há falar em cancelamento da distribuição, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, com a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.1 Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para revogar decisão de ID 207881046 e extinguir o processo sem resolução do mérito, com as consequências legais relativas à condenação dos ônus sucumbenciais, o que faço nesta oportunidade. LEILA TOLOMELI DUTRA promoveu ação submetida ao procedimento comum cível contra CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, em que, após acolhimento de impugnação à gratuidade de justiça, deixou de promover o recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Pelo princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado e o recolhimento das custas finais, arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Isso posto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2025 20:09:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora